Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710842-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE RECORRIDO: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA, MONI IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADES PASSIVA E ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RENÚNCIA DE BENFEITORIAS. VALIDADE. AFASTAMENTO. EXPECTATIVA DE COMPRA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENDEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. BENEFICIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o demandante, que formula o pedido, e o demandado, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por conseguinte, esse liame deve ser averiguado com base na teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 3. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção” (Lei no 8.245/1991, art. 35). 4. “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” (STJ, Súmula 335). 5. Diante da expectativa justificada de compra do imóvel, que não se concretizou devido à conduta contraditória do locador/vendedor e sob a ótica da boa-fé objetiva, que abrange, de forma geral, a totalidade dos contratos e veda o comportamento desleal e desonesto das partes, é cabível o afastamento da cláusula de renúncia, e, por conseguinte, é viável a aplicação do art. 1.219 do Código Civil, possibilitando que o locatário, possuidor de boa-fé, seja indenizado por benfeitorias úteis e necessárias e levante as voluptuárias, desde que sem danos ao imóvel. 6. O dever de reparação pelas benfeitorias estabelecido no art. 1.219 do Código Civil deve recair sobre aquele que efetivamente teve a propriedade melhorada. 7. É possível a classificação da natureza das benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias), bem como a apuração dos valores correlacionados em cumprimento de sentença. 8. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade ou de um efetivo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 403, 422, 465, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, asseverando a existência de responsabilidade civil dos recorridos pela ruptura das tratativas contratuais de forma imotivada, bem como pela intermediação do negócio, razão pela qual seria devida a compensação pelos danos morais e materiais causados; c) artigo 110 do Código Civil, defendendo que o decisum objurgado chancelou a reserva mental dos recorridos de não celebrar o negócio, em completo desacordo com a vontade declarada. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJDFT e do TJSP. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Macedo Garcia Neto, OAB/SP 260.666, Mariana Capela Lombardi Moreto, OAB/SP 234.805, e Beatriz Mantovani Bergamo, OAB/SP 300.048. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 110, 186, 403, 422, 465, 884, 885 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 48. O proprietário/locador comunicou à administradora de imóveis, Moni, a intenção de vender o bem em novembro de 2018 (ID no 29757424, pág. 4). 49. Em decorrência dessa manifestação de vontade, a administradora passou a intermediar, além do próprio contrato de locação firmado com os autores, a tentativa da venda, tanto que fez anúncio em site especializado (ID no 29757119). 50. Em meados de setembro de 2019 iniciou-se a negociação, sempre intermediada pela Moni Imóveis. Não houve conversação direta entre proprietário e o possível comprador. 51. Foram discutidos valores e apresentadas propostas e contra-propostas, tendo o proprietário concordado com a oferta de R$ 2.200.000,00 (ID no 29757424, pág. 8). A comissão de corretagem seria de R$ 66.000,00, e, por isso, o valor total da transação, a ser pago pelos autores, alcançaria R$ 2.266.000,000, tendo a respectiva anuência (ID no 29757121, pág. 5). 52. De início, Juvêncio agiu proativamente para a concretização do ajuste, que, ao que parece, seria assinado após a resolução de alguns problemas. Ele tinha pendências com a Receita Federal (ID no 29757424, pág. 10) e buscou resolvê-las, inclusive passando a sua senha de acesso aos dados fiscais ao contador da administradora para que solucionasse os problemas. O preposto da empresa informava aos autores sobre o contexto e expressamente afirmou que o vendedor estaria “de acordo com tudo” (ID no 61093848 e ID no 61093852). 53. A administradora orientou o autor de que poderia, inclusive, suspender a visita a outros imóveis (ID no 29757121, pág. 6). Em seguida, iniciou-se a confecção da minuta do contrato de compra e venda, que foi enviada ao proprietário, mas sem a efetiva resposta. 54. Nota-se que os compradores desconfiaram sobre a concretização do negócio de compra e venda. 55. Há áudios e mensagens de Rafael Parente que questionam o corretor sobre a demora (IDs no 29757283 a no 29757290 e no 29757121) e que demonstram receio com a possibilidade de não consolidação do negócio. No ID no 29757287, por exemplo, ele alegou que, após um prazo, não teria mais interesse na compra. 56. Observa-se que o vendedor também ficou reticente quanto ao negócio, pois demorou, de forma exacerbada e injustificada, para apresentar posicionamento sobre a minuta do contrato e sua assinatura. 57. O áudio enviado por Rafael Parente à administradora em 28/11/2019, indica a possível desistência do negócio por parte do proprietário (ID no 29757290), que, contudo, em 10/12/2019, reafirmou a intenção de venda (ID no 29757424, pág. 11). 58. Após o período inicial de negociação e da elaboração do contrato de compra e venda, é evidente que a vontade de ambas as partes oscilou, provavelmente em virtude da existência de termos pendentes, a exemplo da necessidade de pagamento de aluguéis enquanto não quitado o imóvel (ID no 29757282) e da forma de pagamento do bem (ID no 29757424, pág. 9). 59. Apesar disso, os autores iniciaram reformas no imóvel, que, segundo alegam, teriam totalizado R$ 226.358,72, quantia pleiteada nesta demanda a título de indenização por danos materiais. 60. A resposta do corretor de imóveis, transcrita na apelação, foi de que o ideal seria aguardar a finalização do ajuste para realizar as obras (ID no 29757523, pág. 20). Não houve anuência expressa da intermediadora nem do proprietário quanto às reformas. 61. Em 9/1/2020, os corretores alegaram que iriam providenciar a escritura do imóvel (ID no 29757121, pág. 19). No entanto, o contrato de compra e venda sequer havia sido firmado. Em 17/1/2020, o proprietário alegou não ter interesse na venda do bem e solicitou a rescisão do contrato originário de locação firmado com Pedro Parente, com a desocupação dos moradores (ID no 29757269, págs. 15 e 16). 62. Houve expectativa justificada de aquisição do imóvel pelos locatários, ainda que razoavelmente incerta, mas não se pode esquecer que o ajuste de locação estava vigente, tanto que Rafael Parente era o possuidor direito do bem (ID 32610435 - Pág. 8/9). 81. Meros dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos, sobretudo os que têm participação e culpa relevantíssima do próprio “ofendido”, não geram o direito a reparação por danos morais. 82. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 83. Os fatos narrados pelos autores, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais. Eventuais transtornos ou no caso, comportamento precipitado e sem cautela, são insuficientes à configuração do dano moral indenizável. 84. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade ou de um efetivo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais (ID 32610435 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Macedo Garcia Neto, OAB/SP 260.666, Mariana Capela Lombardi Moreto, OAB/SP 234.805, e Beatriz Mantovani Bergamo, OAB/SP 300.048. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024